Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. INSTRUMENTO DE PROTESTO. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERIFICADO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69 criou pressuposto processual específico para o manejo da ação de busca de apreensão, no qual a mora resta configurada pela notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto do título.
2. "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888).
3. Para os casos em que nenhuma pessoa é encontrada no local de destino da correspondência, entende a jurisprudência desta Corte de Justiça que o credor pode satisfazer o pressuposto por meio do protesto do título, com respectiva notificação por edital.
3. Restando comprovado nos autos a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes com aviso de recebimento, bem como por meio de instrumento de protesto, imperiosa se faz a cassação da r. sentença.
4. Apelação conhecida e provida